Tribunal: TJES
Processo: 5010180-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INAPTA. EXECUÇÃO INFRUTÍFERA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO A DESCENDENTE SEM CAPACIDADE FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DO CDC. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Vieira de Ávila contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, acolheu o pedido da exequente para estender a responsabilidade pelos débitos da empresa Auto Ônibus Atlântica Ltda. aos sócios, diante da prolongada ineficácia da execução e da constatação de condutas indicativas de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, seja pela Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor, seja pela Teoria Maior do Código Civil, a fim de atingir o patrimônio do sócio agravante e permitir o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), por se tratar de relação de consumo derivada de acidente de trânsito envolvendo concessionária de transporte coletivo.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desconsideração pela Teoria Menor dispensa prova de fraude ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica configure óbice ao ressarcimento do consumidor.

5. A empresa executada encontra-se inapta desde 2008, sem bens localizados, e a execução perdura há mais de 25 anos, caracterizando obstáculo manifesto à reparação do dano.

6. Ainda que aplicada a Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, há nos autos prova documental da existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, consubstanciados na transferência de quotas sociais milionárias a descendente estudante sem capacidade econômica, revelando estratégia de blindagem patrimonial.

7. Provas acostadas aos autos indicam atuação reiterada do agravante em simulações empresariais para ocultação de patrimônio, reconhecida por outros ramos do Judiciário, reforçando a caracterização de fraude à execução.

8. O pedido de Justiça Gratuita formulado pelo agravante, que simultaneamente reside em área nobre e figura como controlador indireto de patrimônio expressivo, é indicativo de má-fé processual e tentativa de ocultação de capacidade financeira.

9. A manutenção da decisão de primeiro grau atende aos princípios da efetividade da jurisdição e da proteção do consumidor, especialmente diante do prolongado inadimplemento e do comportamento processual do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível pela Teoria Menor do CDC quando a empresa executada encontra-se inapta e a execução se revela ineficaz, caracterizando a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

2. Ainda sob a ótica da Teoria Maior do art. 50 do CC, é legítima a desconsideração quando demonstrada a prática de atos destinados à blindagem patrimonial, como a transferência de patrimônio expressivo a descendentes sem capacidade financeira.

3. A tentativa de frustrar a execução por meio de esvaziamento patrimonial e criação de empresas em nome de familiares configura desvio de finalidade e confusão patrimonial, legitimando o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º; CPC/2015, arts. 134 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1900843/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010180-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON VIEIRA DE AVILA

AGRAVADO: DAIANE BIZIO SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INAPTA. EXECUÇÃO INFRUTÍFERA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO A DESCENDENTE SEM CAPACIDADE FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO DE OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DO CDC. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edmilson Vieira de Ávila contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, acolheu o pedido da exequente para estender a responsabilidade pelos débitos da empresa Auto Ônibus Atlântica Ltda. aos sócios, diante da prolongada ineficácia da execução e da constatação de condutas indicativas de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, seja pela Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor, seja pela Teoria Maior do Código Civil, a fim de atingir o patrimônio do sócio agravante e permitir o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), por se tratar de relação de consumo derivada de acidente de trânsito envolvendo concessionária de transporte coletivo.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desconsideração pela Teoria Menor dispensa prova de fraude ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica configure óbice ao ressarcimento do consumidor.

5. A empresa executada encontra-se inapta desde 2008, sem bens localizados, e a execução perdura há mais de 25 anos, caracterizando obstáculo manifesto à reparação do dano.

6. Ainda que aplicada a Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, há nos autos prova documental da existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, consubstanciados na transferência de quotas sociais milionárias a descendente estudante sem capacidade econômica, revelando estratégia de blindagem patrimonial.

7. Provas acostadas aos autos indicam atuação reiterada do agravante em simulações empresariais para ocultação de patrimônio, reconhecida por outros ramos do Judiciário, reforçando a caracterização de fraude à execução.

8. O pedido de Justiça Gratuita formulado pelo agravante, que simultaneamente reside em área nobre e figura como controlador indireto de patrimônio expressivo, é indicativo de má-fé processual e tentativa de ocultação de capacidade financeira.

9. A manutenção da decisão de primeiro grau atende aos princípios da efetividade da jurisdição e da proteção do consumidor, especialmente diante do prolongado inadimplemento e do comportamento processual do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível pela Teoria Menor do CDC quando a empresa executada encontra-se inapta e a execução se revela ineficaz, caracterizando a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

2. Ainda sob a ótica da Teoria Maior do art. 50 do CC, é legítima a desconsideração quando demonstrada a prática de atos destinados à blindagem patrimonial, como a transferência de patrimônio expressivo a descendentes sem capacidade financeira.

3. A tentativa de frustrar a execução por meio de esvaziamento patrimonial e criação de empresas em nome de familiares configura desvio de finalidade e confusão patrimonial, legitimando o redirecionamento da execução ao patrimônio dos sócios.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5º; CPC/2015, arts. 134 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1900843/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDMILSON VIEIRA DE ÁVILA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0007668-31.2016.8.08.0012, julgou procedente o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa
AUTO ÔNIBUS ATLÂNTICA LTDA
, estendendo a responsabilidade pelos débitos da sociedade ao patrimônio pessoal do agravante e de seu sócio.

Em suas razões recursais (ID 14487794), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a medida excepcional, argumentando que a decisão de primeiro grau se baseou em "meras presunções e indícios", desprovidos de robustez probatória, acerca do elevado padrão de vida dos sócios, o que, por si só, não configura o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidos pelo artigo 50 do Código Civil. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal para reforçar sua tese.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora.

Por meio da decisão liminar de ID 16190657, esta Relatoria, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 16896326), acostando robusta prova documental que evidencia a inaptidão da empresa executada, a existência de outras empresas em nome do grupo familiar e a transferência de quotas milionárias a descendente estudante, visando a blindagem patrimonial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDMILSON VIEIRA DE ÁVILA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0007668-31.2016.8.08.0012, julgou procedente o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa
AUTO ÔNIBUS ATLÂNTICA LTDA
, estendendo a responsabilidade pelos débitos da sociedade ao patrimônio pessoal do agravante e de seu sócio.

Em suas razões recursais (ID 14487794), o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a medida excepcional, argumentando que a decisão de primeiro grau se baseou em "meras presunções e indícios", desprovidos de robustez probatória, acerca do elevado padrão de vida dos sócios, o que, por si só, não configura o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidos pelo artigo 50 do Código Civil. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal para reforçar sua tese.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora.

Por meio da decisão liminar de ID 16190657, esta Relatoria, em análise perfunctória, deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada (ID 16896326), acostando robusta prova documental que evidencia a inaptidão da empresa executada, a existência de outras empresas em nome do grupo familiar e a transferência de quotas milionárias a descendente estudante, visando a blindagem patrimonial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Trata-se, na origem, de Ação de Reparação de Danos ajuizada pela ora Agravada,
DAIANE BIZIO SANTOS
, em face da empresa
AUTO ÔNIBUS ATLÂNTICA LTDA.
, visando a indenização por acidente de trânsito ocorrido em 1998, quando a vítima contava com apenas 9 anos de idade. O feito tramita desde 1999, tendo transitado em julgado a sentença condenatória em 23/11/2005.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença há mais de 15 anos, restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens da pessoa jurídica executada. Conforme certidões acostadas aos autos, a empresa encontra-se em situação cadastral "INAPTA" perante a Receita Federal desde 2008, por "Inexistência de Fato", evidenciando o encerramento irregular de suas atividades sem a liquidação do passivo.

Diante da insolvência da devedora originária e da existência de indícios de confusão patrimonial, a Exequente instaurou
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(autos nº 0007668-31.2016.8.08.0012). A tese autoral sustentou que os sócios,
Edmilson Vieira de Ávila
e
José Leudis Redighieri
, esvaziaram o patrimônio da empresa executada, transferindo a exploração da atividade econômica e vultosos capitais sociais para outras pessoas jurídicas constituídas em nome de seus filhos, como forma de blindagem patrimonial.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica acolheu o pedido e deferiu a desconsideração, fundamentando sua decisão na comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, permitindo assim que a execução atingisse os bens particulares dos sócios .

Irresignado, o sócio
EDMILSON VIEIRA DE ÁVILA
interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em suma, que a decisão de piso teria se baseado subjetivamente em seu padrão de vida, sem a devida comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

Pois bem.

Em sede de cognição sumária (ID 16190657), esta Relatoria entendeu por bem suspender a decisão agravada. Contudo, após uma análise minuciosa dos autos, especialmente das contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 16896326), que trouxeram um contraponto detalhado e robustamente documentado,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Isso porque, a análise exauriente dos autos revela um cenário fático de incontestável fraude à execução e abuso da personalidade jurídica, impondo a
imediata revogação do efeito suspensivo
e o desprovimento do recurso. Explico.

O Agravante fundamenta sua defesa na Teoria Maior (Art. 50 do CC), contudo, ignora a natureza da relação jurídica base. Trata-se de execução de sentença decorrente de acidente de trânsito envolvendo concessionária de serviço público de transporte, configurando típica
relação de consumo
.

Neste microssistema, aplica-se a
Teoria Menor da Desconsideração
, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo esta teoria, acolhida pacificamente pelo STJ, não se exige a prova de fraude ou má-fé, bastando que a personalidade jurídica represente um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO . INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC . TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO . 1.
Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados
. 2 . A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. 3. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art . 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Súmula nº 98/STJ. 4. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1900843 DF 2019/0321112-7, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Na controvérsia em exame, o obstáculo é patente e objetivo:

a)
A empresa
Auto Ônibus Atlântica Ltda
encontra-se com situação cadastral
"INAPTA"
na Receita Federal desde 06/06/2008, por
"Inexistência de Fato"
.

b)
A execução arrasta-se há mais de 25 anos (desde 1999) sem que a vítima tenha recebido qualquer valor. A simples insolvência e encerramento irregular da empresa executada já são suficientes para autorizar a constrição de bens dos sócios sob a égide do CDC.

Ainda que se aplicasse a rigorosa Teoria Maior (Art. 50, CC), como requer o Agravante, a decisão de 1º Grau deve ser mantida. O argumento de que a desconsideração ocorreu apenas pelo "alto padrão de vida" cai por terra diante da prova documental de
blindagem patrimonial ativa
.

As contrarrazões comprovam que o Agravante transferiu vultoso patrimônio para seu filho, Edmilson Vieira de Ávila Junior, caracterizando confusão patrimonial e desvio de finalidade. Vejamos:

1. Transferência de Capital:
O Agravante transferiu para o nome de seu filho quotas sociais de empresas como:

a)

Lagoa do Coqueiral Ltda
(Capital Social de R$1.050.000,00), conforme QSA no ID 16896326 - Pág. 18;

b) Vale Agroverde Ltda
(Capital de R$ 980.000,00), conforme QSA no ID 16896326 - Pág. 17) e

c)

Ônix Participações
(Capital de R$ 3.580.000,00), conforme Certidão da JUCEES no ID 16896326 - Pág. 16/17).

2. Incapacidade Financeira do Adquirente:
O filho do Agravante, nascido em 13/05/2005, atualmente com cerca de 20 anos (comprovado pela Consulta CDL no ID 16899152), é estudante universitário, tendo sido aprovado no vestibular da UVV para o ano letivo de 2024 (comprovado pela Lista de Aprovados no ID 16899153).

Não é crível, nem juridicamente aceitável, que um estudante de 20 anos tenha capacidade financeira para titularizar quotas sociais que somam aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) –
soma dos valores constantes nos QSAs e Certidões do ID 16896326 e ID 16898929
–, senão através de simulação ou antecipação de legítima visando ocultar o patrimônio do pai executado.

Essa manobra de esvaziar o patrimônio pessoal do sócio (Agravante) em favor de familiares, enquanto a empresa original permanece insolvente e inapta, preenche com sobras os requisitos do
desvio de finalidade
e da
confusão patrimonial
.

A conduta do Agravante não é isolada. Há nos autos prova de que esse
modus operandi
— esvaziamento da empresa devedora e constituição de novas empresas em nome de filhos — já foi reconhecido pelo Poder Judiciário em outras esferas. Decisões da
Justiça do Trabalho
(2ª Vara de Vitória) e da
Justiça Federal
(Execuções Fiscais) já identificaram a formação de grupo econômico fraudulento envolvendo o Agravante e o sócio José Leudis, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica justamente pela ocultação de bens através de familiare.

A manutenção da decisão agravada, portanto, alinha-se à jurisprudência que já desvendou o esquema ilícito dos sócios.

Outrossim, causa espécie que o Agravante, residindo em área nobre de Vitória (Praia do Suá) e manobrando milhões em participações societárias, tenha requerido os benefícios da Justiça Gratuita. O fato de ter recolhido o preparo imediatamente após ser instado a comprovar sua hipossuficiência reforça a percepção de que sua estratégia processual busca ocultar sua real capacidade econômica, tangenciando a litigância de má-fé.

Em resumo, a decisão liminar deste agravo pautou-se na cautela necessária para evitar danos irreparáveis. Contudo, o contraditório revelou provas contundentes que não podem ser ignoradas. Não estamos diante de mera insolvência, mas de uma
arquitetura financeira desenhada para frustrar credores
, utilizando-se de descendentes jovens para blindar patrimônio milionário, enquanto a vítima do acidente aguarda indenização há mais de duas décadas.

A desconsideração da personalidade jurídica, neste caso, é medida de rigor e justiça, amparada tanto pela Teoria Menor (CDC) quanto pela prova cabal de fraude (CC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando a decisão liminar de efeito suspensivo e mantendo incólume a respeitável decisão de primeiro grau que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar